Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700517-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNO VINICIUS SILVA COSTA IMPETRADO: 3 JUIZADO ESPECIAL DE TAGUATINGA DECISÃO Não é cabível Mandado de Segurança contra ato judicial, no âmbito dos Juizados Especiais, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (RE 576847/BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Outrossim, o art. 15, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, estabelece que o Mandado de Segurança é apenas admissível na estrita hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que ao juízo da execução cabe exercer o controle judicial sobre a fixação das astreintes e sua modulação. Ressalte-se que, para abrandar o rigor recursal, a jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado e para aquelas situações que, em Cumprimento de Sentença, possam causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais- TUJ, conforme enunciado da Súmula n. 7 (Consulta 2018.00.2.000587-3 PUJ, Turma de Uniformização, Publicado no DJE: 4/9/2018, p. 826). Não obstante, em homenagem ao princípio da fungibilidade e, uma vez impetrado no prazo do Agravo de Instrumento, recebo-o como se o fosse (item “b” do pedido). Considerando-se o baixo valor do preparo referente ao Agravo de Instrumento, compatível com a situação econômica do agravante (movimentação bancária), comprove o agravante, no prazo de 2 (dois) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Retifique-se a autuação, inclusive em relação ao polo passivo. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora